Tribunal: TJES
Processo: 5000004-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA LIVIA MANTOVANI NEGRELLI SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DE 35%. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para suspender o reajuste de 35% do plano de saúde e manter a cobrança das mensalidades no valor médio dos últimos 12 (doze) meses, com correção pelo índice permitido pela ANS para a faixa etária da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o aumento de 35% na mensalidade do plano de saúde atende ao critério de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos planos de saúde coletivos não é ilegal ou abusivo o reajuste anual com amparo em estudo técnico atuarial, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4. O comunicado de reajuste emitido pela empresa requerida, Allcare (id 83647393 de origem) informa que em setembro de 2025 seria realizado um reajuste 35% no plano de saúde, em decorrência de sinistralidade conjugado com a variação dos custos médicos-hospitalares.

5. Houve reajuste no plano de saúde coletivo por adesão da agravada em 35% (trinta e cinco por cento), cuja mensalidade passou de R$ 495,82 para R$ 669,36

6. Não é abusiva a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos, desde que os percentuais atendam aos critérios de razoabilidade. Jurisprudência do STJ.

7. A mera alegação genérica de sinistralidade e aumento dos custos médico-hospitalares, desacompanhada de memória de cálculo, estudos atuariais ou demonstração concreta do desequilíbrio contratual, revela-se insuficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais

8. O fato de os contratos coletivos não estarem sujeitos aos índices máximos estabelecidos pela ANS para planos individuais não implica liberdade irrestrita das operadoras para estipulação de reajustes aleatórios ou excessivamente onerosos, permanecendo hígida a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor

9. O percentual de aumento do caso analisado não atende aos critérios de razoabilidade, em se considerando que a média de reajuste dos planos coletivos de maior porte no ano de 2025 foi de 10%

10. Ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, mostra-se necessária a realização de perícia contábil, a fim de se averiguar a legitimidade dos reajustes realizados pela agravante e esclarecer se, de fato, visam atender o equilíbrio econômico-financeiro, e se efetuados em conformidade com as despesas que justificam o aumento por sinistralidade.

11. A determinação de realização de perícia atuarial pela operadora para apuração dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares visa garantir a transparência dos cálculos e o controle da onerosidade excessiva, não havendo contrariedade à disciplina dos planos de autogestão. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Em cognição sumária, o aumento de 35% na mensalidade do plano de saúde atende não atende ao critério de razoabilidade, sendo necessária a realização de perícia atuarial para averiguar a legitimidade do reajuste.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 952 e nº 1.016; AgInt no AREsp n. 2.267.051/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023; REsp n. 2.061.550/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025; AREsp n. 2.484.759/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000004-45.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANA LIVIA MANTOVANI NEGRELLI SANTANA
Advogado(s) do reclamante: ENRICO SANTOS CORREA
Advogado(s) do reclamado: THIAGO ROSEMBERG JAGER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, irresignado com a decisão do id 83920903 na origem que, nos autos do processo nº 5047575-71.2025.8.08.0024, deferiu parcialmente a liminar pretendida para “
que as requeridas suspendam o reajuste de 35% (trinta e cinco por cento) até ulterior decisão deste juízo, mantendo a cobrança das mensalidades no valor médio dos últimos 12 (doze) meses, com correção pelo índice permitido pela ANS para a faixa etária da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Alega a agravante, em síntese,
(i)
o contrato coletivo não está sob controle da ANS para definição de preço e reajuste;
(ii)
o reajuste por mudança de faixa etária consta expressamente do contrato; e
(iii)
violação ao
pacta sunt servanda.

Pois bem.

Do exame perfunctório dos autos originários (ids 88871706 e 83647392 da origem), infere-se que houve reajuste no plano de saúde coletivo por adesão da agravada, cuja mensalidade passou de R$ 495,82 para R$ 669,36.

O comunicado de reajuste emitido pela empresa requerida, Allcare (id 83647393 de origem) informa que em setembro de 2025 seria realizado um reajuste 35% no plano de saúde, em decorrência de sinistralidade conjugado com a variação dos custos médicos-hospitalares, nada obstante o documento do id 87520072 indicar a aplicação de reajuste de 12% em virtude da alteração da faixa etária, e de 6,06% referente ao reajuste anual da ANS.

Permite-se o reajuste por alteração de faixa etária, desde observados os requisitos do Tema Repetitivo nº 1.016 e nº 952 do STJ.

Igualmente, nos planos de saúde coletivos não é ilegal ou abusivo o reajuste anual com amparo em estudo técnico atuarial, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.051/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Vale destacar que a mera alegação genérica de sinistralidade e aumento dos custos médico-hospitalares, desacompanhada de memória de cálculo, estudos atuariais ou demonstração concreta do desequilíbrio contratual, revela-se insuficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações autorais.

Ressalte-se, ainda, que o fato de os contratos coletivos não estarem sujeitos aos índices máximos estabelecidos pela ANS para planos individuais não implica liberdade irrestrita das operadoras para estipulação de reajustes aleatórios ou excessivamente onerosos, permanecendo hígida a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O percentual de aumento do caso analisado não atende aos critérios de razoabilidade, em se considerando que a média de reajuste dos planos coletivos de maior porte no ano de 2025 foi de 10%
[1]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
não é abusiva a cláusula que prevê reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos,
desde que os percentuais atendam aos critérios de razoabilidade
” (REsp n. 2.061.550/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025).

Além disso, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, mostra-se necessária a realização de perícia contábil, a fim de se averiguar a legitimidade dos reajustes realizados pela agravante e esclarecer se, de fato, visam atender o equilíbrio econômico-financeiro, e se efetuados em conformidade com as despesas que justificam o aumento por sinistralidade.

Medida esta consentânea com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A determinação de realização de perícia atuarial pela operadora para apuração dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares visa garantir a transparência dos cálculos e o controle da onerosidade excessiva, não havendo contrariedade à disciplina dos planos de autogestão
” (AREsp n. 2.484.759/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Considerando o contexto acima, bem como que a decisão foi proferida em sede de cognição sumária, limitada ao exame do juízo de plausibilidade do direito autoral, não vislumbro, em análise perfunctória, a plausibilidade nas razões recursais apresentadas pela Agravante.

Isso porque o reajuste aplicado alcançou o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), ocasionando aumento substancial da mensalidade suportada pela agravada, sem documentação técnica suficiente capaz de evidenciar os critérios objetivos utilizados para a definição do referido índice
.

Do mesmo modo, encontra-se presente o perigo de dano inverso, uma vez que o aumento expressivo das mensalidades possui aptidão para inviabilizar a manutenção do plano de saúde pela agravada, comprometendo o acesso à assistência médica e à própria continuidade do tratamento de saúde, circunstância que justifica a atuação preventiva do Poder Judiciário.

Ressalte-se que a presente decisão não antecipa o mérito da controvérsia, limitando-se à modulação dos efeitos do contrato para preservar a situação da beneficiária até pronunciamento final do juízo natural, sem prejuízo de posterior análise da legalidade dos reajustes e da natureza jurídica do contrato.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que provisória e revogável a qualquer tempo e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Cf. https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/reajustes-de-planos-coletivos-apresentam-leve-reducao-em-2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.